Tribunal: STF
Processo: RE 1550634
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sindicatos. Livre associação. Exclusividade. Preclusão. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Súmula 279 do STF se aplica ao caso e (ii) se a matéria foi atingida pela preclusão.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Corte possui precedentes a considerar ilegítimas as federações sindicais para atuar em defesa dos interesses dos sindicalizados aos sindicatos partes daquela entidade. Efetivamente, o entendimento que se consubstanciou é o de que as federações e confederações sindicais são representativas dos direitos das entidades de classe delas integrantes, e não da classe trabalhadora correspondente, não sendo legítimo, portanto, o salto pretendido na substituição dos profissionais, cuja representação deve ser realizada pelos próprios sindicatos a que vinculados.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a livre associação profissional ou sindical, que é assegurada na Constituição Federal em seu artigo 8º, caput, possui delimitações impostas pelo próprio legislador constituinte, sendo as principais os princípios da unicidade sindical e da especificidade sindical, que atribuem ao sindicato a exclusividade na defesa dos sindicalizados na mesma base territorial da entidade e segundo as características menos genéricas e mais individualizadas de cada profissão.



    5. Conforme dito na decisão agravada, no caso em análise, estaria sendo reconhecida a possibilidade da existência de múltiplos sindicatos a atuar em favor de determinada categoria profissional, o que é vedado pela Constituição Federal, ao admitir a possibilidade de o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão, responsável pela substituição de todos os servidores públicos estaduais, atuar na defesa da servidora recorrida, quando existente o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, mais específico para representar a categoria profissional a que vinculada a parte.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.